Tribunal: TJBA
Processo: 0501394-24.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501394-24.2017.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO APELADO: EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):ELADIO MONTEIRO DE SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. TESE DE CASO FORTUITO DEVIDAMENTE APRECIADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não se configuram omissões no acórdão que enfrentou todos os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. A responsabilidade da concessionária foi firmada com base na teoria do risco administrativo e na falha na prestação de serviço, restando afastada a tese de caso fortuito à luz do contexto fático-probatório dos autos. A fundamentação do acórdão é compatível com as exigências do art. 489, §1º, II, do CPC e art. 93, IX da CF, inexistindo ofensa a tais dispositivos. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com esclarecimento quanto aos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501394-24.2017.8.05.0244, em que figuram como apelante COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.